Tribunal: STF
Processo: RHC 242766
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 867.172/RJ, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. NULIDADE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. DEMAIS TESES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.



    2. No caso, constata-se que a matéria sobre as nulidades nas manifestações da magistrada não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça de origem. Assim, não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância".



     3. No tocante à alegação de que a condenação se mostrou contrária às provas dos autos e algumas sem passar pelo contraditório, no caso, diversamente do que foi alegado pelo impetrante, o que avulta do contexto fático delineado pela Corte a quo é a convergência entre as provas e a sentença proferida, mormente diante dos testemunhos produzidos na via inquisitorial, repisados em juízo, além dos laudos técnicos.



    4. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como no presente caso. Qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.



    5. Agravo regimental desprovido (doc. 47).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega: 



    O recorrente reitera a alegação de que a condenação imposta é manifestamente contrária às provas dos autos, em violação ao princípio do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.



     O STJ entendeu que havia convergência entre as provas e a sentença proferida, baseando-se nos testemunhos e laudos técnicos produzidos.



     No entanto, o recorrente sustenta que tais provas, além de colhidas na fase inquisitorial, não foram devidamente corroboradas em juízo, conforme exigido pela jurisprudência consolidada desta Suprema Corte.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as provas colhidas na fase inquisitorial só podem servir de base para condenação se corroboradas por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.



    No presente caso, a sentença condenatória foi proferida com base predominantemente nas provas inquisitoriais, não havendo suficiente confirmação em juízo para justificar a condenação.



    O STJ afirmou que qualquer incursão que escapasse à moldura fática apresentada demandaria revolvimento fático-probatório, o que não seria condizente com os estreitos lindes do habeas corpus.



    Todavia, o recorrente não pleiteia o revolvimento das provas, mas sim a revisão da valoração jurídica atribuída a elas, à luz do devido processo legal e do contraditório (doc. 54, pp. 3-4).



    Ao final, requer:



    1. O conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional, reformando a decisão do Superior Tribunal de Justiça no que concerne à análise do mérito das provas.



    2. A concessão da ordem de habeas corpus para anular a sentença condenatória, determinando a realização de novo julgamento, com a devida observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (doc. 54, pp. 4-5).



    O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões (doc. 72).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, manifestou-se “pelo parcial conhecimento e pelo desprovimento do RHC” (doc. 79).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão impugnado destacou os seguintes fundamentos para manter a condenação do recorrente:



    [...]



    No tocante à alegação de que a condenação se mostrou contrária às provas dos autos e algumas sem passar pelo contraditório, no caso, diversamente do que foi alegado pelo impetrante, o que avulta do contexto fático delineado pela Corte a quo é a convergência entre as provas e a sentença proferida, mormente diante dos testemunhos produzidos no âmbito inquisitorial, repisados em juízo, além dos laudos técnicos.



    A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo, como no presente caso.



    Qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.



    O acolhimento da revisão criminal tem caráter excepcional, sendo admitido apenas quanto fica patente que a condenação é contrária à evidência dos autos ou se a inocência pela prova nova fique demonstrada de forma flagrante, estreme de dúvidas, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas constantes dos autos.



    A fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o Tribunal de origem a proferir juízo absolutório, em revisão criminal, pois esta situação não se identifica com o alcance do disposto no art. 621, I e III, CPP. Nesse sentido:



    [...]



    Estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta Corte, não há falar em ilegalidade flagrante, constrangimento ilegal ou teratologia.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos (doc. 48, pp. 2-4).



    Diante do contexto fático e jurídico trazidos na base epírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, não verifico nenhuma ilegalidade a ser corrigida pelo Supremo Tribunal Federal.



    A propósito, veja-se o que consta, ainda, da decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro - TJRJ que julgou improcedente a revisão criminal:



    [...]



    Alega ainda, a Defesa, a ausência de confirmação da autoria delituosa. Não obstante, colhe-se dos autos originários, ter sido devidamente reconhecido pelas testemunhas, como se colhe da prova produzida, nos seguintes termos:



    “A vítima Roberto Gomes (do roubo) disse que estava com seu amigo Geraldo indo para casa quando algumas pessoas passaram correndo e um homem armado e de capacete o mandou parar o carro. Pode ver que havia outro indivíduo na companhia da pessoa que lhe abordou, encostado em um poste e sangrando muito. Então, desceu junto de seu amigo do automóvel, as duas pessoas entraram e fugiram. [...]



    Salientou que conseguiu ver parte do rosto do homem que lhe abordou, apesar de estar com capacete, e que não tem condições de reconhecer o que havia sido atingido.”.



    “A testemunha Isaac, o qual se encontrava dirigindo o carro que acompanhava o automóvel da vítima reconheceu Maurício e Alessandro como os roubadores. [...]



    Frisou que, como os indivíduos estavam atirando de frente, teve condições suficientes de visualizar suas faces.”.



    “O Sr. Jaime do Rosário, amigo da vítima, reconheceu os acusados Maurício e Alessandro como as pessoas que praticaram o delito descrito na denúncia. Declarou que estava no carro conduzido por Jonas, a vítima, que estava com o vidro aberto e usava muitos acessórios de ouro, os quais chamavam a atenção, quando duas pessoas armada, sem capacete, saltaram de uma moto perto da janela do motorista e uma disse "perdeu, mané, perdeu".



    Jonas, então, sacou sua arma e deu um tiro no braço de um dos indivíduos, que começou a cambalear. Imediatamente, o outro atirou na cabeça da vítima e começou a correr com o que havia sido atingido. Em certo momento os dois atiravam contra o automóvel, não tendo o depoente como precisar quantos disparos foram efetuados.”.



    A tese absolutória pautada no laudo datiloscópico sem apresentar digitais do requerente na cena do crime, não merece guarida. O sistema processual pátrio não admite prova tarifada, inexistindo valoração diferenciada entre os meios probatórios. Cabe ao sentenciante, avaliar todas as evidências e fundamentar sua decisão. Assim, diante do cenário apresentado, o magistrado ponderou acerca dos elementos constantes nos autos, tornando indestrutível a condenação proferida. As provas produzidas no decorrer do inquérito policial, devem ser reproduzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o que foi observado no caso concreto.



    Rejeita-se a tese defensiva sustentando pautar-se o julgador exclusivamente em prova indiciária forjada, ausente qualquer elemento que possa confirmar a suposta mácula apontada no inquérito policial. Se uma das evidências não foi repetida em juízo, as demais o foram, e serviram para corroborar a conclusão exarada pelo sentenciante.



    Noutro giro, vale dizer que, a inobservância do regramento previsto no artigo 226, IV, da Lei Processual Penal não enseja a imediata nulidade do feito, quando presentes outros elementos confirmatórios. Conforme entendimento esposado pela Corte Cidadã, eventuais irregularidades na fase inquisitorial, não geram reflexos na ação penal, como se colhe na jurisprudência:



    [...]



    Observa-se ter o postulante na peça inaugural se restringido a debater o acervo probatório, plenamente avaliado anteriormente, ausentes quaisquer provas novas de inocência ou elemento capaz de fragilizar o fundamento da condenação.



    A alegação de que a decisão foi contrária à evidência dos autos ou à lei, não encontra ressonância nas evidências existentes no processo, em especial, os testemunhos produzidos em sede inquisitorial, repisados em sede juízo, além dos laudos técnicos.



    No caso em tela, a prova mostra-se robusta a ensejar a condenação, valorada em ambos os graus de jurisdição, sob o efeito do contraditório e da ampla defesa. A revisional possui natureza de ação autônoma de impugnação, que visa desconstituir condenação criminal transitada em julgado, nos moldes do artigo 621 e seguintes da Lei adjetiva penal, que reza:



    [...]



    Dessa forma, a Revisão Criminal não tem o condão de modificar o livre convencimento, que arrimou o juízo de condenação, sem elementos mínimos a demonstrar que a prova não foi devidamente apreciada.



    Neste cenário, importante ressaltar que, a desconstrução do provimento judicial, albergado pela coisa julgada, é cabível em casos excepcionais previstos em lei, que justifiquem a mitigação da decisão definitiva e a segurança das manifestações do Judiciário.



    Neste prisma, deve-se atender ao preceituado na norma procedimental, não se prestando a presente ação à automática reapreciação do julgado, exigindo-se elemento novo ou suficientemente inovador para desconstituir a coisa julgada, e não mera ilação argumentativa.



    Vale ressaltar que, por prova nova, há de ser tida aquela que não poderia ser obtida oportunamente na ocasião, ou que surge em decorrência de fato descoberto posterior ao julgamento, ou que enseje novo enfoque da prova já existente, o que não ocorreu nos presentes autos.



    A coisa julgada é indispensável à segurança jurídica, instituída para garantir a estabilidade dos julgamentos, assegurando-se, assim, a ordem social, e só pode ser mitigada, quando a decisão condenatória for contaminada por grave erro judiciário.



    Após detida análise do acervo processual, rejeita-se a pretensão defensiva por não atender a qualquer dos requisitos delineados no artigo 621 do Código de Processo Penal (doc. 6, pp. 6-10 — grifei). 



    Como se vê, a análise do conjunto probatório foi ampla. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro entendeu que a autoria necessária para a condenação estava demonstrada pela prova oral produzida nos autos, sempre orientando-se pelo que se apresentava, em termos probatórios, nos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do acusado nesta via do habeas corpus.



    Na verdade, o que a defesa pretende é o reconhecimento da versão que melhor se lhe apresenta, dando como insuficiente a prova oral também tomada sob o crivo do contraditório, na fase judicial. 



    Daí por que avançar sobre o acerto ou desacerto das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, inserindo juízo de valor sobre tais ou quais provas testemunhais produzidas nos autos seriam suficientes para condenar o acusado, consistiria em verdadeira substituição inconstitucional do juízo natural.



    As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – Diante do contexto fático e jurídico trazidos na base empírica dos acórdãos proferidos pelos Tribunais antecedentes, não verifico nenhuma ilegalidade a ser corrigida pelo Supremo Tribunal Federal.



    II – A análise do conjunto indiciário foi ampla. O Juízo de primeira instância e o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo entenderam que os indícios de autoria estavam demonstrados pela prova oral produzida nos autos, sempre orientando-se pelo que se apresentava, em termos probatórios, nos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo, não havendo, portanto, nenhuma dúvida razoável a ser invocada em favor do paciente nesta via do habeas corpus.



    III – Avançar sobre o acerto ou desacerto das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, inserindo juízo de valor sobre tais ou quais provas testemunhais produzidas nos autos seriam suficientes para pronunciar o acusado, consistiria em verdadeira substituição inconstitucional do juízo natural.



    IV – As alegações defensivas, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença de pronúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    V – Agravo regimental improvido (HC 237.507 AgR/ES, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/3/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE SETE ANOS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DEFENSIVA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 240.030 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29/5/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO APLICADA INVIÁVEL PELA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 209.147 AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/2/2022).



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Condenação transitada em julgado. Continuidade delitiva. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. Para além de observar que a hipótese é de paciente definitivamente condenado à pena de 24 anos de reclusão, pela prática de dois crimes de homicídio qualificado —, o fato é que o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 216.559 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio. 4. Suposta nulidade na condenação, pois contrária às provas dos autos. Matéria exaustivamente analisada no ARE 1.046.044. Inexistência de fato novo. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido (HC 198.522 AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/5/2021).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator